Tribunal: TJMT
Processo: 1019223-36.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019223-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOSE MOACIR DOS PASSOS FIDELIS - CPF: 960.654.940-20 (AGRAVADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – ASTREINTES FIXADAS EM SEDE DE LIMINAR – POSSIBILIDADE – MULTA DIÁRIA R$ 300,00 – LIMITAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – RAZOABILIDADE DO VALOR – RECURSO DESPROVIDO.

Por se tratar de instrumento colocado à disposição do Julgador para fazer com que a parte cumpra a ordem judicial determinada, mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, cujo valor fixado é apropriado e satisfatório para o cumprimento da medida.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019223-36.2023.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(S):

JOSE MOACIR DOS PASSOS FIDELIS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada n. 1017961-42.2023.8.11.0003, ajuizada por JOSE MOACIR DOS PASSOS FIDELIS,
deferiu a tutela de urgência requerida
para determinar a
“exclusão da restrição ao nome da parte autora, fundada no débito litigioso, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitado ao valor da causa”.

Em suas razões recursais (id. 179308165), a parte agravante sustenta
“a necessidade de reforma da decisão agravada, apenas para que seja afastada a multa arbitrada, ou a sua redução.”

Acrescenta que inexiste prova inequívoca das alegações, o que seria
“imprescindível para o convencimento da verossimilhança da alegação, isto é, da plausibilidade da pretensão de direito material afirmado, não se mostrando suficiente o mero fumus boni iuris”.

Aponta que a expedição de ofício diretamente ao órgão competente é medida mais efetiva e menos gravosa, devendo, portanto, substituir a imposição de multa.

Aduz, por fim, que as astreintes teriam sido fixadas em patamar elevado, no importe de R$ 300,00 (trezentos reais) ao dia, sem limitação de valor ou prazo máximo a ser alcançado, devendo ser minorada e limitada.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de
“cassar a decisão interlocutória proferida afastando a multa aplicada, ante a ausência do preenchimento dos requisitos ensejados da medida”.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id. 179812164.

Tutela de urgência indeferida no id. 179729159.

Nas contrarrazões de id. 182764199
, a parte recorrida
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023